Tribunal: TCU
Processo: 019.494/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Agência Nacional do Cinema em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei no 8.685/1993 (Lei do Audiovisual), que teve por objeto As Aventuras de Daya - longa-metragem de animação para exibição em salas de cinema. (no da TCE no sistema: 2840/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 4729/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, os Acórdão 1023/2025-TCU-Segunda Câmara e 2.716/2025-TCU-2a Câmara, de forma que: No Acórdão 1023/2025-TCU-Segunda Câmara : a) onde se lê: "recolhimento das quantias abaixo especificadas aos cofres Fundo Nacional de Cultura, atualizadas" b) leia-se: "recolhimento das quantias abaixo especificadas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas" E, no Acórdão 2716/2025-TCU-Segunda Câmara : a) onde se lê: "9.3. excluir as menções a Teresa Vital Brasil Lampreia Matarazzo dos itens 9.1 e 9.3 do Acórdão 1023/2025-TCU-Segunda Câmara ;" e "9.4. julgar regulares as contas de Teresa Vital Brasil Lampreia Matarazzo; e" b) leia-se: "9.3. excluir as menções a Teresa Vital Brasil Lampreia Matarazzo dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1023/2025-TCU-Segunda Câmara ;" e "9.4. julgar regulares as contas de Teresa Vital Brasil Lampreia Matarazzo, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação plena; e" 1. PROCESSO TC- Processo 019.494/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ally-Wii Artes Ltda. (03.619.162/0001-09); Ines Vital Brasil Lampreia (XXX.721.571-XX); Teresa Vital Brasil Lampreia Matarazzo (XXX.443.557-XX). 1.2. Unidade: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Frederico de Moura Leite Estefan (OAB/RJ 079.995) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.